Tribunal: TJDFT
Processo: 0724518-80.2019.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÕES DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL E GUARDA. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES.

I – Evidenciado o risco de decisões conflitantes, entre as ações reconhecimento e dissolução de união estável e guarda, os processos devem ser reunidos, art. 55, § 3o, do CPC.

II – Conflito conhecido e declarado competente o J. S.